Tribunal: TJDFT
Processo: 0745089-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÂO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. Sustenta a recorrente que a má prestação dos serviços por parte da recorrida somada à retenção das peças dos seus móveis por mais de 12 meses causaram danos de ordem extrapatrimonial. Assevera que tentou incansavelmente solucionar a reparação da sua cristaleira e a entrega dos materiais de sua propriedade, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual.
2. A matéria devolvida para este órgão recursal, resume-se à pretensão de fixação de reparação por danos extrapatrimoniais, no valor de R$8.000,00.
3. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Vale ressaltar que o mero descumprimento contratual não comprova a existência do dano extrapatrimonial. Desse modo, sem a comprovação de qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
4. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores, como os longos engarrafamentos no trânsito, a espera nas consultas médicas e até mesmo fila em restaurantes geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial. Não se descura da expectativa frustrada e do desejo de ver a execução perfeita do objeto contratual, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e, que outras consequências desagradáveis daí advieram. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização.
5. A sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.